Tribunal: STJ
Processo: 0028218-96.2016.8.15.2002
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2468169 - PB (2023/0335197-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: ERIVAN LEANDRO DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: VICTOR DE FARIAS LIMA - PB027876
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. CRIMES TRIBUTÁRIOS E
ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso
especial, no qual o agravante foi condenado por crimes contra a ordem tributária e
associação criminosa, com base nos arts. 1o, inciso V, e 2o, inciso I, da Lei n. 8.137/1990,
c/c art. 71 e art. 288, caput, do Código Penal.
2. O recurso especial foi inadmitido na origem, com base no Enunciado da Súmula n. 7
do STJ, por demandar reexame de provas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o recurso especial poderia ser conhecido,
considerando a alegação de que a decisão recorrida não se baseou em elementos reais e
tipificadores dos crimes imputados, e se houve dissídio jurisprudencial quanto ao delito
de associação criminosa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão impugnada foi devidamente fundamentada, concluindo pela impossibilidade
de conhecimento do recurso especial, uma vez que a revisão das conclusões sobre autoria
e materialidade delitiva demandaria reexame de provas.
5. A condenação pelo crime de associação criminosa foi fundamentada na existência de
associação estável entre o agravante e outros indivíduos para a prática de ilícitos,
conforme reconhecido pelo Tribunal estadual.
6. A jurisprudência desta Corte estabelece que a associação criminosa é crime formal,
caracterizado pela reunião estável de três ou mais pessoas com a finalidade de cometer
ilícitos, não exigindo a execução de delitos autônomos.
7. Não foram apresentados argumentos novos no agravo regimental que justificassem a
alteração da decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: "1. O reexame de provas não é admitido em recurso especial. 2. A
associação criminosa é crime formal, caracterizado pela reunião estável de três ou mais
Documento eletrônico VDA49398945 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 12/08/2025 13:49:18
Publicação no DJEN/CNJ de 14/08/2025. Código de Controle do Documento: e96ae801-efde-4859-b460-c345d2d65f63

pessoas com a finalidade de cometer ilícitos, não exigindo a execução de delitos
autônomos".
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 8.137/1990, arts. 1o, V, e 2o, I; Código Penal, art.
288.
STJ, RHC 75.641/RJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz,
Jurisprudência relevante citada:
Sexta Turma, julgado em 05.11.2019.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
12 de agosto de 2025
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA49398945 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 12/08/2025 13:49:18
Publicação no DJEN/CNJ de 14/08/2025. Código de Controle do Documento: e96ae801-efde-4859-b460-c345d2d65f63

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2468169 - PB (2023/0335197-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: ERIVAN LEANDRO DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: VICTOR DE FARIAS LIMA - PB027876
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. CRIMES TRIBUTÁRIOS E
ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso
especial, no qual o agravante foi condenado por crimes contra a ordem tributária e
associação criminosa, com base nos arts. 1o, inciso V, e 2o, inciso I, da Lei n. 8.137/1990,
c/c art. 71 e art. 288, caput, do Código Penal.
2. O recurso especial foi inadmitido na origem, com base no Enunciado da Súmula n. 7
do STJ, por demandar reexame de provas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o recurso especial poderia ser conhecido,
considerando a alegação de que a decisão recorrida não se baseou em elementos reais e
tipificadores dos crimes imputados, e se houve dissídio jurisprudencial quanto ao delito
de associação criminosa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão impugnada foi devidamente fundamentada, concluindo pela impossibilidade
de conhecimento do recurso especial, uma vez que a revisão das conclusões sobre autoria
e materialidade delitiva demandaria reexame de provas.
Documento eletrônico VDA49398944 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 12/08/2025 13:49:18
Código de Controle do Documento: afec7186-4968-4233-928a-7c111c515fbb

5. A condenação pelo crime de associação criminosa foi fundamentada na existência de
associação estável entre o agravante e outros indivíduos para a prática de ilícitos,
conforme reconhecido pelo Tribunal estadual.
6. A jurisprudência desta Corte estabelece que a associação criminosa é crime formal,
caracterizado pela reunião estável de três ou mais pessoas com a finalidade de cometer
ilícitos, não exigindo a execução de delitos autônomos.
7. Não foram apresentados argumentos novos no agravo regimental que justificassem a
alteração da decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: "1. O reexame de provas não é admitido em recurso especial. 2. A
associação criminosa é crime formal, caracterizado pela reunião estável de três ou mais
pessoas com a finalidade de cometer ilícitos, não exigindo a execução de delitos
autônomos".
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 8.137/1990, arts. 1o, V, e 2o, I; Código Penal, art.
288.
STJ, RHC 75.641/RJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz,
Jurisprudência relevante citada:
Sexta Turma, julgado em 05.11.2019.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ERIVAN LEANDRO DE
OLIVEIRA contra decisão monocrática que não conheceu do recurso especial.
Consta dos autos que o agravante foi condenado às penas de 07 (sete) anos de
reclusão, 01 (um) ano e 08 (oito) meses de detenção, e 140 (cento e quarenta) dias-multa,
como incurso nos arts. 1o, inciso V, e 2o, inciso I, ambos da Lei n. 8.137/1990, c/c art. 71
e art. 288,
, todos do Código Penal, em regime inicial fechado (fls. 1909-1934).
caput
Em sede de apelação, a sentença foi mantida, negando-se provimento aos
recursos interpostos pelo Ministério Público e pelos réus, incluindo o agravante (fls.
2252-2312).
Documento eletrônico VDA49398944 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 12/08/2025 13:49:18
Código de Controle do Documento: afec7186-4968-4233-928a-7c111c515fbb

O agravante interpôs recurso especial com fundamento no art. 105, inciso III,
alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, alegando violação aos arts. 1°, inciso V e 2°,
inciso I, da Lei n. 8.137/1990, bem como ao art. 288 do Código Penal, e existência de
dissídio jurisprudencial (fls. 2356-2379).
O recurso foi inadmitido na origem, por incidência do Enunciado da Súmula
n. 7, STJ (fls. 2450-2456).
No agravo, a defesa sustenta que o recurso especial deveria ter sido admitido,
tendo em vista o preenchimento de todos os requisitos de admissibilidade recursal (fls.
2459-2468).
A decisão agravada conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial
sob o argumento de que o Tribunal local concluiu que a materialidade e autoria dos
crimes tributários imputados ao agravante restaram devidamente comprovados através da
farta documentação juntada no decorrer da "Operação Cinderela", bem como através dos
depoimentos judiciais colacionados durante a instrução processual. Além disso, o
agravante não procedeu ao cotejo analítico entre o acórdão recorrido e os julgados
apontadas como paradigma (fls. 2507-2510).
No agravo regimental, a defesa argumenta que a irresignação não demanda
revolvimento fático-probatório. Frisa que o acórdão recorrido não se baseou em
elementos reais e tipificadores do crime contra a ordem tributária, bem como não
demonstrou a presença dos requisitos exigidos para constituição do delito de associação
criminosa. Sustenta que “embora a decisão agravada tenha se referido somente ao
dissídio jurisprudencial arguido quanto ao delito de associação criminosa, ressalva-se que
fora, expressamente, demonstrada a violação ao artigo 288 do Código Penal” (fls. 2515-
2524).
É o relatório.
VOTO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo regimental.
A defesa busca o provimento do agravo regimental com o fim de ver
reformada a decisão monocrática para conhecer do recurso especial.
Sem razão, contudo, uma vez que a decisão impugnada analisou de forma
devidamente fundamentada os pontos apresentados e concluiu pela impossibilidade de
conhecimento.
Conforme mencionei na decisão agravada, a materialidade e autoria dos
crimes tributários imputados ao agravante restaram devidamente comprovados através da
farta documentação juntada no decorrer da Operação Cinderela, bem como através dos
Documento eletrônico VDA49398944 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 12/08/2025 13:49:18
Código de Controle do Documento: afec7186-4968-4233-928a-7c111c515fbb

depoimentos judiciais colacionados durante a instrução processual. Assim, para rever a
conclusão do Tribunal de origem sobre a autoria e materialidade delitiva (inclusive no
que se refere à alegação de que a Corte local não se baseou em elementos reais e
tipificadores do crime), fatalmente seria necessário rever os fatos e as provas, o que não
se admite na via do recurso especial.
Além disso, ao contrário do que defende o agravante, o recurso especial
fundado na alínea “a” do permissivo constitucional somente disse respeito à negativa de
vigência aos arts. 1°, inciso V e 2°, inciso I, da Lei n. 8.137/1990, enquanto que o art.
288 do Código Penal foi alvo de irresignação baseado somente no art. 105, inciso III,
alínea “c”, da Constituição Federal.
Aliás, relativamente ao delito de associação criminosa, o Tribunal
estadual concluiu que havia nítida existência de associação entre o agravante (na
condição de gestor do grupo Thiago Calçados) que, em conjunto com duas pessoas
(Alécio e Jobson), constituíram empresas em nome de interpostas pessoas com
documentos falsos a fim de cometer ilícitos contra a ordem tributária.
Transcrevo, por oportuno, trecho da sentença condenatória (fl. 1928):
“[...] Infere-se que o réu Erivan necessitava abrir empresas
legalizadas para continuar atuando comercialmente, em virtude de suas
lojas se encontrarem com as inscrições canceladas, desse modo,
acionou o acusado Alécio, seu contador e o seu, então funcionário,
Jobson, para que efetivassem a abertura dos estabelecimentos
comerciais.
Assim, atuava Erivan na administração das lojas, Alécio na
constituição das empresas e Jobson foi um dos parceiros, que cedeu
seus documentos pessoais, para a concepção das empresas. Registra-se
que o grupo abriu quatro filiais nos endereços anteriormente
pertencentes às antigas lojas do Grupo Thiago Calçados.
Desse modo, observa-se que os requisitos de estabilidade e
permanência estão presentes, não havendo dúvidas quanto à imputação
aos réus pelo crime de associação criminosa. [...].”

Assim, ao contrário do que alega o agravante, houve fundamentação idônea
para a condenação pelo crime de associação criminosa.
A alegação do agravante no sentido de que somente ele foi condenado pela
prática dos crimes contra a ordem tributária – e por isso mesmo não haveria como ser
mantida a condenação pelo delito de associação criminosa – igualmente não pode ser
acolhida. Isso porque, conforme jurisprudência desta Corte, a associação criminosa é
crime formal que se caracteriza pela simples reunião estável de três ou mais pessoas com
a finalidade de cometer um ou alguns ilícitos, não exigindo para sua consumação a
efetiva execução de delitos autônomos (RHC n. 75.641/RJ, relator Ministro Rogerio
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
).
5/11/2019
11/11/2019
Documento eletrônico VDA49398944 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 12/08/2025 13:49:18
Código de Controle do Documento: afec7186-4968-4233-928a-7c111c515fbb

Portanto, concluo que a matéria restou devidamente debatida na decisão
recorrida, nos limites da via eleita, de forma que não há falar em possível reversão do
julgado.
Verifico, por fim, que no presente agravo regimental não se aduziu qualquer
argumento apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, razão pela qual o ato
judicial deve ser mantido por seus próprios fundamentos. Acerca do tema: AgRg no HC
n. 804.533/PE, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
;
17/3/2023
e AgRg no HC n. 659.003/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de
.
30/3/2023
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49398944 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 12/08/2025 13:49:18
Código de Controle do Documento: afec7186-4968-4233-928a-7c111c515fbb

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2023/0335197-0
AREsp 2.468.169 /
PB
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00282189620168152002 00282189620168152022 282189620168152002
282189620168152022
EM MESA
JULGADO: 05/08/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOAQUIM JOSÉ DE BARROS DIAS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ERIVAN LEANDRO DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: VICTOR DE FARIAS LIMA - PB027876
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
CORRÉU
: NILDA ELIZA MAIA LEANDRO DE OLIVEIRA
CORRÉU
: ALECIO CLEMENTINO ALVES
CORRÉU
: JOBSON MEDEIROS DA SILVA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes contra a
Ordem Tributária
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ERIVAN LEANDRO DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: VICTOR DE FARIAS LIMA - PB027876
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr.
Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C5422124498815060=4944@
2023/0335197-0 - AREsp 2468169 Petição : 2025/0050556-9 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49387159 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 08/08/2025 14:29:12
Código de Controle do Documento: A452AF2C-6AAC-42A0-AAAA-054A20DF5C21